Tribunal: STF
Processo: ACO 247
Classe: ACO
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-08-09
Data de publicação: 1978-08-09

Ementa:
EMENTA:  - Competência. "Em ação de usucapião proposta por particular e
na qual colidem as contestações da União e de Estado-membro, não se
configura causa ou conflito entre os contestantes, suscetível de
decisão pela sentença que a deve julgar. Reconhecida, por isso, a
incompetência do Supremo Tribunal Federal, restituem-se os autos ao
Juízo Federal de origem."